Tribunal: TJDFT
Processo: 0709445-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. ANULAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO CONDOMINIAL. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra condomínio, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de anular a “Reunião Indicativa” realizada nos termos do item 6.24.2 da convenção de condomínio e determinar nova solenidade para indicação dos candidatos aos cargos de subsíndicos dos blocos e lojas, bem como dos membros do Conselho Fiscal.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos de origem, observa-se que o Juízo a quo observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória pleiteada na petição inicial.
3. As supostas irregularidades narradas pelos autores/recorrentes não se encontram, ao menos neste instante, devidamente elucidadas, o que denota a ausência da probabilidade do seu direito.
4. A convocação de “Reunião Indicativa” encontra respaldo no item 6.24.2 da convenção de condomínio (ID 56743551, p. 20) e, consoante previsão, antecederá a Assembleia Geral Ordinária, ocasião em que serão eleitos o Síndico, Subsíndico Geral, subsíndicos e conselheiros fiscais de cada bloco. A realização dessa modalidade de reunião na forma virtual, por si só, não implica nulidade, porquanto o art. 1.354-A, I, do Código Civil prevê a possibilidade de assembleias em meio eletrônico, desde que essa possibilidade não seja vedada pela convenção de condomínio, o que não se observa nos itens do “Capítulo 6 – Das Assembleias Gerais” do ID 56743551, p. 18-22.
5. As convocações realizadas pela administração do condomínio agravado (ID 56743548), ao menos a princípio, observaram o § 1o do aludido art. 1.354-A, do CC, pois fizeram constar informações acerca de sua forma eletrônica, instruções sobre acesso, manifestação e forma de coleta de votos dos condôminos. Por sua vez, as discussões referentes à suposta falha técnica durante a realização da solenidade, relatadas ao ID 56743549, demandam aprofundada dilação probatória, o que se revela incompatível com a fase incipiente dos autos de origem e com a estreita via de cognição do presente recurso.
6. Recurso conhecido e desprovido.